Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima e testemunha em conformidade com o conjunto probatório. Negativa de autoria do réu dissociada dos autos. Alegação de abuso de autoridade: apuração autônoma iniciada, irrelevante para afastar o dolo do delito de ameaça. Dosimetria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a r. sentença (ID 76670530) que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal).
1.1. Nas razões recursais (ID 76670537), a defesa alega a insuficiência probatória para a condenação, sustentando a fragilidade do laudo pericial (ID 76670522), a palavra exclusiva dos policiais, o abuso de autoridade sofrido pelo Apelante (art. 15 da Lei no 13.869/19) e a ausência do dolo específico. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1.2. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 76670539) e parecer (ID 77122728) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia (ID 76668953) que, no dia 20.3.2025, por volta das 8h15, no Bloco F, do PDF I, Complexo Penitenciário da Papuda, Rodovia DF – 465, KM 04, Fazenda Papuda, Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou Michel Elias dos Santos Silva (agente penitenciário/vítima) de causar-lhe mal injusto e grave. O acusado se recusou a ser submetido a procedimento de revista, alegando que o procedimento seria exclusivo para homossexuais. Após ser algemado e conduzido à viatura, o denunciado proferiu ameaças à vítima, dizendo que "já possuía vários homicídios e que, na rua, resolveriam a situação" e que "alegaria na audiência ter sido torturado pelos policiais".
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação, considerando as teses defensivas de insuficiência probatória, atipicidade da conduta e a ocorrência de abuso de autoridade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo Termo Circunstanciado (ID 76668948), Ocorrência Policial (ID 76668943) e pela prova oral colhida em Juízo (Ata de Audiência, ID 76670515). Em seu interrogatório, o réu negou o delito, afirmando que não ameaçou a vítima, mas que foi agredido pelos policiais penais ao se recusar a um procedimento de revista vexatório, versão que se encontra isolada nos autos. A tese da defesa de abuso de autoridade (art. 15 da Lei no 13.869/19), com base nas agressões alegadas, foi devidamente tratada na origem, com a determinação de remessa dos autos à autoridade policial para investigação autônoma (Despacho ID 76670529), medida que deve prosseguir, mas que, contudo, não possui o condão de afastar o dolo presente na conduta de ameaça praticada pelo apelante.
4. A vítima, Michel (Policial Penal), em Juízo, foi coerente ao narrar os fatos, incluindo a recusa do réu à revista e as ameaças proferidas ("já possuía vários homicídios e que, na rua, resolveriam a situação"), que incutiram temor, especialmente pelo fato de o réu ser um preso faccionado. A testemunha Sidclei (Policial Penal) corroborou o contexto fático, confirmando ter ouvido ruídos vindos do cubículo da viatura, onde o réu se debatia (conduta interpretada como autolesão na sentença/memoriais do MP), e o relato da ameaça feito pela vítima. O testemunho da vítima e da testemunha, ambos agentes públicos, adquirem especial relevo probatório, mormente quando harmônicos entre si e com os demais elementos de informação, não havendo elementos nos autos a indicar má-fé ou intenção de prejudicar o acusado.
5. A alegação de que as lesões supostamente sofridas não foram integralmente registradas pelo laudo pericial (ID 76670522) e de que a conduta do apelante teria sido uma reação imediata ao abuso de autoridade não afasta a tipicidade do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), que é crime formal e instantâneo. O laudo registrou lesões nos punhos e região lombar compatíveis com o uso de algemas, e não com as graves agressões alegadas pelo réu (tapas no rosto, mata leão, etc.), corroborando a versão de que o réu teria se autolesionado. Para a consumação do crime de ameaça, basta que a promessa de mal injusto e grave seja suficiente para infundir temor à vítima, o que ocorreu no caso concreto, sendo irrelevante eventual estado de exaltação ou ânimo alterado do agente no momento do fato.
6. Assim, o conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar a condenação, descabendo a tese de absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), pois a tipicidade da conduta, o dolo e a autoria estão demonstrados.
7. A dosimetria da pena foi realizada em observância ao critério trifásico e às diretrizes do artigo 59 do CP. Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em virtude da valoração negativa dos antecedentes (condenações nos feitos n. 2003.01.1.052673-9, 2004.01.1.021670-6, 2004.01.1.045002-5, 2010.11.1.002184-4, 2011.11.1.002032-5), resultando em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (condenações nos feitos n. 2013.13.1.002027-8 e 2016.13.1.003872-8), elevando a pena em 18 (dezoito) dias, perfazendo o total de 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, pena definitiva mantida na terceira fase à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.
8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do CP, em razão da reincidência do réu. Pelo mesmo fundamento (reincidência), e por não se preencherem os requisitos subjetivos e legais, ficou vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, I, do CP.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: n/a.